Tribunal: STF
Processo: HC 203303
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado e corrupção de menores. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM INEXISTENTE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Assim, cabe às Cortes superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.
    2. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Com efeito, não há falar em bis in idem pois ficou evidenciada a maior censurabilidade da conduta do recorrente haja vista a premeditação da atividade criminosa a qual denota um maior grau de reprovabilidade da conduta delitiva diante do planejamento antecipado de ação criminosa amparada por divisão de tarefas entre os agentes, devendo portanto ser mantida.
    3. No que se refere às circunstâncias do delito, essas possuem relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso. No caso, o crime foi cometido em local bem movimentado, com circulação de várias pessoas, o que justifica o incremento da reprimenda.
    4. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as consequências do crime em razão do elevado prejuízo patrimonial ocasionado justifica a majoração da pena-base.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados às penas de 7 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal (duas vezes), e no art. 244-B da Lei 8.069/90. Com relação ao paciente Isac, foi aplicado o instituto da detração penal, que possibilitou o início do cumprimento da pena no regime intermediário.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE) deu provimento à apelação da defesa “para aumentar as penas-base dos Apelados, bem como reconhecer a causa de aumento prevista no inciso V, § 2°, art. 157, do CP, fixando as penas definitivas (...) em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 01 (um) dia de reclusão”, mantido o regime inicial fechado.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 1.692.333 conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Afirma que “o elemento utilizado para valorar negativamente a ‘culpabilidade’ (...) foi o fato de o crime ter sido revestido de PREMEDITAÇÃO. Conquanto, é possível verificar, de plano, a ilegalidade do fundamento invocado, por não se adequar ao conceito normativo da circunstância judicial ‘culpabilidade’ prevista no art. 59, caput, Código Penal”. Além disso, quanto às consequências do crime, a defesa destaca que “o prejuízo das vítimas é uma consequência inerente ao delito de roubo, não podendo, sob pena de bis in idem, ser utilizado para fins de agravamento da pena”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja reformada a dosimetria da pena, afastando-se os aumentos na primeira fase e excluindo-se as circunstâncias judiciais negativas, redimensionando-se a pena-base dos pacientes ao mínimo legal, bem como o regime inicial de cumprimento de pena”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).
    11. No caso, as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:
    “Verifico que para todos os Apelados (...) foram fixadas as penas -base no mínimo legal (04 anos de reclusão e 10 dias multas e 01 ano de reclusão), ou seja, o sentenciante considerou todas as circunstâncias favoráveis aos réus. 
    Ao estudar os autos, entendo que merece reforma as circunstâncias judiciais referente à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime. 
    Em relação à culpabilidade, entendo que esta é reprovável, pois as condutas dos réus se demonstraram altamente reprováveis, planejaram, em detalhes, o comportamento criminoso, dividindo as tarefas, tendo um dos executores ficado na porta do estabelecimento fazendo a contenção, enquanto os outros adentraram rendendo as vítimas no supermercado, conforme depoimento da testemunha: 
    A testemunha (...), policial civil, ao ser ouvida em Juízo, disse que o fato ocorreu no Supermercado GBarbosa, localizado no bairro Siqueira Campos, e participaram cinco indivíduos. Afirmou que quatro indivíduos entraram na loja, renderam funcionários e clientes, e ficou um quinto indivíduo dentro de um veículo, aguardando a realização da ação. Afirmou que usaram de violência para com as pessoas, empregaram arma de fogo e depois se evadiram no veículo, um Polo, de cor prata, que estava com as placas clonadas.
    Quanto às circunstâncias do crime, entendo que estas são desfavoráveis aos Apelados, uma vez que o roubo fora realizado dentro do local de grande circulação, no supermercado GBarbosa. 
    Em relação às consequências do crime, estas também devem ser consideradas em desfavor dos Apelados, tendo em vista a quantidade de objetos e a vultuosa quantia de dinheiro subtraída. Assim, entendo o STF. 
    As demais circunstâncias devem ser mantidas como favoráveis aos Apelados. 
    Logo, diante desta constatação, restam três circunstâncias judiciais desfavoráveis aos Acusados, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, de forma que aumento as penas-base aplicada pelo Magistrado de piso em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias -multa para 06 (anos) anos e 03 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias -multa. 
    Na segunda fase da dosimetria, fora reconhecida circunstância atenuante da confissão para o réu (...) e, por esta razão, reduzo a sua pena em 1/6 (um sexto), doando-a em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 14 (catorze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias -multa. 
    (...)
    Em favor do réu (...) fora reconhecida a atenuante da menoridade e, por esta razão, reduzo a sua pena em 1/6 (um sexto), doando-a em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 14 (catorze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias -multa. 
    Na terceira fase de aplicação da pena, o Parquet pede a adoção da causa especial de aumento de pena inscrita no art. 157, §2°, V, do Código Penal. 
    Entendo, que razão lhe assiste, pois, diante dos depoimentos das testemunhas, estas demonstram ter havido ação de aprisionamento temporário das vítimas, com cerceamento de liberdade, pelo tempo necessário para que os sujeitos ativos do crime o praticassem. Agindo de tal forma, os Réus agregaram um plus de violência, coerção, que não pode deixar de ser reconhecido e penalizado. Para tanto, transcrevo as razões Ministeriais: 
    (...)
    Diante da existência de três circunstâncias de aumento da pena, previstas nos incisos I, II e V, do § 2°, art. 157, do CP, mantenho o aumento de pena em 2/5, utilizando-me dos fundamentos do Juízo a quo, tornando a pena de: 
    - (...) em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 14 (catorze) dias de reclusão e de 28 (vinte e oito) dias -multa.
    - (...) em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 14 (catorze) dias de reclusão e de 28 (vinte e oito) dias-multa.
    (...)
    Configurado o concurso formal de crimes, em razão dos Réus, mediante uma só ação, ter praticado o crime de roubo contra 02 (duas) vítimas diferentes, no mesmo contexto fálico, aplico a pena anteriormente dosada, por serem iguais, aumentada de 1/6 (um sexto), consoante dispõe o art. 70, caput, do CP. Destarte, aumento em 1/6 (um sexto), dosando as penas definitivas para o crime de roubo em: 
    - (...) em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 01 (um) dia de reclusão e de 32 (trinta e dois) dias -multa.
    - (...) em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 01 (um) dia de reclusão e de 32 (trinta e dois) dias-multa.
    (...)
    In casu, aplico a regra contida no parágrafo único do art. 70, do CP, desta maneira, doso as penas definitivas dos Apelados: 
    - (...) em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 01 (um) dia de reclusão e de 32 (trinta e dois) dias -multa.
    - (...) em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 01 (um) dia de reclusão e de 32 (trinta e dois) dias-multa.”
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator